Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BOCA DE LOBO SEM TAMPA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Distrito Federal e pela NOVACAP contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP a pagar ao autor a quantia de R$ 2.636,48 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), em relação aos danos causados em seu veículo.
2. Em suas razões recursais, a NOVACAP suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não existe nexo de causalidade que ligue a recorrente à causa do dano. Sustenta inexistirem elementos para caracterização da responsabilidade civil. Assevera que não havendo nexo de causalidade entre a falta da tampa metálica que cobrisse a boca de lobo e os danos causados ao autor, e da culpa da quanto ao evento danoso, não há como lhe imputar qualquer responsabilidade para indenizar os supostos danos pleiteados. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, no mérito, para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização formulado na exordial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 67917828 e 67917833).
4. Em suas razões, o Ente Distrital sustenta que o locatário do veículo não é parte legítima para cobrar eventuais gastos desembolsados pela LOCALIZA S.A (proprietária) ou pela seguradora – Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. Aduz que não há nenhum documento que comprove o efetivo desembolso financeiro do autor para arcar com os prejuízos narrados na inicial. Sustenta que o fato de o locatário ter avariado o veículo, em razão de ter caído na boca de lobo, não traz para si a legitimidade na cobrança de um valor que não se sabe se será repassado à proprietária do veículo ou à seguradora. Requer a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa do autor para requerer o pagamento da indenização por dano material. Subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 67917829 e 67917833).
6. Preliminar de legitimidade ativa: Na hipótese, o autor apresentou contrato de aluguel de veículo firmado com a Localiza (ID. 67917737) e orçamento realizado pela locadora (ID. 67917740), contendo seus dados e os custos referentes às avarias no bem. Desse modo, não pode ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa vez que o autor celebrou o contrato de aluguel com a locadora e assumiu a responsabilidade pelos danos causados ao veículo durante o período de sua utilização. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da NOVACAP: Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a NOVACAP, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual, patente sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Nesse sentido, vide Acórdão 1420404 (referente ao processo 07026831120218070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág. Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
8. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a questão envolve a análise da responsabilidade civil do Estado em relação ao dano ocorrido em 02/04/2024, quando o veículo que o autor utilizava para trabalho como motorista de aplicativo caiu em uma boca de lobo que estava sem a tampa metálica. Os fatos foram registrados no boletim de ocorrência (ID. 67917739) e confirmados pela testemunha (ID. 67917741).
9. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
10. No caso, restou demonstrado, pelas provas anexadas aos autos (ID. 67917740 e 67917741), que os danos ocorreram devido ao impacto do veículo em boca de lobo que estava sem a tampa. Embora sejam plausíveis as alegações de que a tampa pode ter sido furtada ou que tenha sido deslocada pela chuva, isso não exclui o nexo causal por força maior, pois tanto o furto quanto os efeitos da chuva não são eventos totalmente imprevisíveis e inevitáveis. Ademais, o processo não apresenta evidências de que os réus tenham tomado medidas mínimas de segurança, como prender ou fixar a tampa no local, que poderiam ter evitado o furto ou o deslocamento pela chuva.
11. Logo, restando demonstradas todas as premissas da responsabilidade civil, devem os réus arcar com os prejuízos materiais a serem suportados pelo autor no importe de R$ 2.636,48 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), que corresponde ao orçamento apresentado pela locadora de veículo (ID. 67917740).
12. Por fim, registra-se que tem prevalecido nesta Turma Recursal o entendimento de que o Distrito Federal responde subsidiariamente haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária.
13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
14. Condeno as partes recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.